Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DETENTOR DA GUARDA DA CRIANÇA. LC 958/2019. DELIMITAÇÃO DE LIMITES. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. RESOLUÇÃO 04/2008, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO 05/2021. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
2. No caso analisado, a Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, conforme se afere do Anexo Único constante no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, ao definir os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu a área referente ao domicílio da criança na Região Administrativa do Jardim Botânico.
3. Em sendo assim, pelo que consta na Resolução 4, de 30 de junho de 2008, do Tribunal Pleno Administrativo deste eg. Tribunal de Justiça (em sua redação recentemente atualizada pela Resolução 5, de 22/04/2021), tem-se que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 6a Vara de Família de Brasília.